Tribunal: STF
Processo: Rcl 29268
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A Súmula Vinculante 47 trata de fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para o pagamento em separado de honorários advocatícios.



    3. In casu, os honorários advocatícios que os patronos dos reclamantes pretendem levantar não decorrem de condenação da Fazenda Pública (honorários sucumbenciais), mas de contrato de prestação de serviços advocatícios (honorários contratuais).



    4. Precedentes: Reclamação 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/02/2018; Reclamação 27.687-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; Reclamação 26.878-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018; Reclamação 28.084-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/03/2018.



    5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 47 e o ato ora reclamado.



    6. Agravo interno desprovido.